Tribunal: TCU
Processo: 038.395/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido pelo recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedido de reexame interposto pelo Sr. Guilherme Henrique Magaldi Netto em face do 17.968/2021-TCU-1a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento, de modo a considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Guilherme Henrique Magaldi Netto (XXX.805.131-XX) no cargo de Subprocurador-Geral da República, com ressalva, nos termos do art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, quanto ao pagamento da parcela de quintos, que deixou de constar dos proventos do recorrente; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Ministério Público Federal.